Tribunal: TJMT
Processo: 0009878-10.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009878-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (APELANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO PILETTI BACK - CPF: 074.158.079-95 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), TANITON CAMARGO DE SOUZA - CPF: 043.716.291-56 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANITON CAMARGO DE SOUZA - CPF: 043.716.291-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRIMEIRO APELANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO,
TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - SEGUNDO APELANTE - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO - LOCAL DE APREENSÃO DA DROGA NÃO INDIVIDUALIZADO - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS -

CONDUTAS NÃO DELIMITADAS -

AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO
-

INEXISTÊNCIA DE APETRECHO, INSUMO OU ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE DROGAS - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

Se não há provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia aos apelantes, bem como que estivessem praticando o tráfico de drogas, suas absolvições mostram-se pertinentes (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021.

Recurso provido para absolver os apelantes pelo tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0009878-10.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUCAS GOMES DA SILVA

DIEGO FERNANDO PILETTI BACK

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0009878-10.2018.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

-, e o
segundo
por tráfico de drogas por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º da Lei nº 11.343/2006

- (ID 164114744).

LUCAS GOMES DA SILVA sustenta que: 1)

seria apenas usuário de drogas; 2) faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços); 3) caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos e estabelecido o regime aberto (ID 164114747).

DIEGO FERNANDO PILETTI BACK suscita nulidade da busca domiciliar
por
não ter sido precedida de mandado
e/ou autorização
judicial. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 164113516/ID 173123679).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 175738687).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. DO PLEITO DE DIEGO FERNANDO PILETTI BACK. 1.1 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 1.2 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. PLEITO DE LUCAS GOMES DA SILVA. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.3 FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO FIXADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.4 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS APRESENTADOS NÃO AUTORIZAM O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA E, CONSEQUENTEMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DIEGO FERNANDO PILETTI BACK E CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DE LUCAS GOMES DA SILVA E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 180742670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão domiciliar deduzida pelo apelante DIEGO FERNANDO PILETTI BACK não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 21h, na residência particular localizada na Rua Rosário Oeste, nº 329, do Bairro Renascer, nesta cidade, os denunciados Lucas Gomes da Silva e Diego Fernando Piletti Back, tinham em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa de 354,46 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e seis centigramas), em coautoria com o adolescente Bruno Henrique Amaral Alvarenga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudos de constatação nº 0428/2018, fls. 38/39 e definitivo n.º 3.14.41515-01, fls. 115/119). [...]

Diante o exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público DENUNCIA Lucas Gomes da Silva e Diego Fernando Piletti Back como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 164114741)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão de fls. 40/42 e em seguida pelos laudos de constatação (fls. 44/45) e toxicológico definitivo (fls. 121/125), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F2”/“E” de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Do Delito tipificado no artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas:

Réus: Diego Fernando Piletti Back e Lucas Gomes da Silva

Denota-se que ambos os acusados, em seus interrogatórios judiciais, negaram a propriedade da substância entorpecente apreendida, bem como qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas. [...]

Denota-se, pois, que a simples leitura dos depoimentos acima transcritos, demonstra que há coerência e coesão nas versões apresentadas pelos indivíduos que foram abordados na residência, em especial sobre a existência de drogas no local e a vinculação aos acusados LUCAS e DIEGO, que residiam juntos, ainda mais porque corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que participaram da ocorrência e reproduziram esta versão em juízo, sob o crivo do contraditório.

O mesmo não se pode dizer acerca das versões sustentadas pelos acusados no decorrer da instrução probatória, as quais, além de serem contraditórias, permanecem isoladas no contexto probatório.

Desse modo, da análise do contexto probatório denota-se, em síntese, que os acusados LUCAS e DIEGO moravam juntos na mesma residência e, além de armazenarem drogas no imóvel, no local funcionava uma espécie de ‘fumódromo’, já que vários dos indivíduos abordados na residência pelos policiais militares, cujos depoimentos foram acima transcritos, afirmaram que estava no local exatamente para consumir maconha.

A coabitação conjunta dos réus no pavimento superior do imóvel, sem divisão independente, aliada a apreensão de grande quantidade de entorpecente no local e a circunstância de que vários indivíduos frequentavam o imóvel para fazer o consumo de drogas, corrobora o envolvimento e a conivência de ambos moradores com o armazenamento de substância tóxica no local com finalidade diversa do consumo pessoal exclusivo. [...]

Conclui-se, portanto, que a versão dos réus LUCAS e DIEGO de que residiam em peças separadas e que a droga apreendida não lhes pertencia, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo as Defesas se desincumbido do ônus probatória.

Insta consignar que é ônus dos réus em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. [...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever dos acusados. [...]

No caso dos autos, registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. [...]

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado LUCAS, o certo é que a expressiva quantidade de droga apreendida, a saber: 354,46g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de MACONHA, fracionadas em 03 (três) porções, aliado à prova testemunhal produzida nos autos, de que os indivíduos Taniton, Eder e o menor Bruno estavam no local para consumir entorpecente que não lhe pertenciam, corroboram o fornecimento pelos réus de entorpecente, ainda que de forma gratuita. [...]

Neste comenos, mesmo que o réu LUCAS seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende sua Defesa nos memoriais finais de fls. 435/448. [...]

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos acusados LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: a) CONDENAR o denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO das imputações tipificadas no artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 ou 12 da Lei nº 10.826/03, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) CONDENAR o acusado DIEGO FERNANDO PILETTI BACK, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, também nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) CONDENAR o denunciado TANITON CAMARGO DE SOUZA, [...], nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03. [...]

Réu: LUCAS GOMES DE SOUZA [...]

Na hipótese, foram apreendidas 354,45g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado ostente uma condenação definitiva nos autos cód. 580759, é certo que se trata de fato posterior ao presente feito, não servindo de parâmetro para valoração negativa como maus antecedentes. Em relação a condenação em primeira instância proferida nos autos cód. 370567 e acerca das demais ações em curso (doc. anexo), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base, posto que encontram vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando que registra condenação definitiva posterior. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCAS GOMES DA SILVA, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO.

Réu: DIEGO FERNANDO PILETTI BACK

Primeira fase: Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos, a saber: 354,45g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e cinco centigramas) de MACONHA, somente na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase: [...]

Em relação ao único apontamento do Inquérito Policial em curso na 6ª Vara Criminal desta capital (cód. 546439), por se tratar de investigação apurada em concurso material com a imputação conferida nestes autos, onde houve desmembramento das investigações, não vejo como fundamento idôneo para afastar referido benefício. Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DIEGO FERNANDO PILETTI BACK, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

DISPOSIÇÃO FINAL:

CONDENADO o réu LUCAS GOMES DA SILVA nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO, permitindo-lhe recorrer em liberdade, com revogação das medidas cautelares;

CONDENADO o réu DIEGO FERNADO PILETTI BACK nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no ABERTO, substituída a pena por medidas restritivas e permitindo-lhe recorrer em liberdade [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 164114744)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 164114741 - fls. 54/55), Laudo de Constatação nº 0428/2018 (ID 164114741 - fls. 58/60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Danilo Bezerra Alcântara, policial militar (ID 164114741 - fls. 14/15), Maycon Douglas de Oliveira, policial militar (ID 164114741 – fls. 17/18), Gerson Ribeiro da Gama, vítima de roubo (ID 164114741 – fls. 19/20), LUCAS GOMES DA SILVA, apelante (ID 164114741 - fls. 21/22), Éder de Oliveira Rosa [identificado inicialmente como Adilson de Oliveira Rosa], testemunha (ID 164114741 - fls. 25/26), DIEGO FERNADO PILETTI BACK, apelante (ID 164114741 - fls. 27/29), Wesley Henrique Souza Rocha Schwab, coindiciado (ID 164114741 - fls. 31/32), Taniton Camargo de Souza [identificado como Max Wender Assunção de Camargo] corréu (ID 164114741 - fls. 33/35), Vivianny Barbosa da Silva, coindiciada (ID 164114741 - fls. 36/37), Bruno Henrique Amaral Alvarenga, adolescente (ID 164114741 - fls. 60/61).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Taniton Camargo de Souza, corréu (Relatório de Mídias - ID 164113500), Henrique da Silva Monteiro, testemunha (Relatório de Mídias - ID 164113500), Maycon Douglas de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 164113500), Danilo Bezerra Alcântara, policial militar (Relatório de Mídias - ID 164113500), LUCAS GOMES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 164113500), e DIEGO FERNADO PILETTI BACK, apelante (Relatório de Mídias - ID 164113500).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Maycon Douglas de Oliveira [policial militar] relatou, em Juízo, que
“foi repassada para o oficial a informação e nós fomos com duas equipes até o local”
;

“quando chegamos no local, ficamos a certa distância e eles averiguaram o veículo”
;
“estava parado”
;
“estava na garagem só que estava à vista, e batia a informação”
;
“quando uma das equipes foi se aproximando, foi a primeira equipe, eu estava na segunda equipe, a equipe estava se aproximando e eles começaram a correr”
;
“uns estavam para fora, aí saía para fora entrava, dessa maneira, mas o pessoal, a maioria estava lá em cima, era um sobrado”
;
“eu não me recordo porque eu estava de motorista”
;
“no momento que correram eu virei a viatura para esperar na esquina, era numa esquina eu me recordo, e tinha o portão lateral que eu achei que fazia ligação com a casa lá de cima, e na verdade não fazia, e eu fiquei aos fundos aguardando”
;
“a maioria do pessoal estava na sacada
”;
“eu não me recordo, estava escuro e eles estavam com a luz apagada”
;
“eu não entrei nem posterior, quando já estava tudo apaziguado, porque eu estava na viatura e tem armamento na viatura e não pode deixar a viatura sozinha”
;
“aqui no fundo, aqui embaixo tem uma casa pequena, até faz parte, só que é dividido os cômodos”
;
“eu fiquei pra cá”; “a escada eu não em recordo”; “tinha gente nessa casa”; “mais de uma pessoa”
;
“não acompanhei, porque eu fiquei do lado de fora na guarda da viatura né”
;
“depois que tava tudo apaziguado, até que nós chamamos o canil do BOPE para fazer a varredura do quintal”
;
“aí no quintal mesmo, não foi encontrado
”;
“o armamento e três porções de droga, eu não me recordo bem
”;
“a casa é de esquina né, a residência, a sacada é para frente de cá e esse portão é de cá não tem acesso à sacada”
;
“se não me engano, éramos três ou quatro equipes que estávamos lá”; “eu não me recordo”
;
“eu não acompanhei as buscas”
;
“por conta do material, a denúncia chegou para o oficial que era um veículo que era utilizado para roubo
”

(Relatório de Mídias - ID 164113500);

- Danilo Bezerra Alcântara [policial militar] narrou, na fase judicial, que receberam
“informação de que uns suspeitos num veículo pálio estavam cometendo assaltos e roubos na região do bairro Carumbé e passaram informação de onde estariam localizados esses suspeitos que estavam utilizando esse veículo”; “chegando lá, foi praticamente isso aí que o senhor narrou
”;
o veículo estava parado
;
“eles estavam na sacada onde eles moram, era um sobrado e eles estavam na sacada, com vista estratégica para a rua”
;
“na hora que visualizaram a aproximação dos policiais entrou para dentro e se trancou lá, aí tá narrado aí”
; “
perguntou para um dos réu: quem é o senhor? LUCAS”
;
“e o senhor é (perguntando para o outro réu)? DIEGO”
;
“eu não me lembro porque nós estávamos em aproximadamente 6 (seis) policiais lá e não fui eu que peguei
”;
“não, nenhum deles assumiu”
;
“não”
;
“eu estava no local da ocorrência”
;
“os outros policiais foram revirar guarda roupa, prateleira, cozinha, e eu fiquei ali e o que foi localizado de ilícito, traz aqui e coloca tudo aqui, então eu não posso afirmar que estava debaixo de tal coisa, dentro da cômoda”
(Relatório de Mídias - ID 164113500);

- Éder de Oliveira Rosa [testemunha] relatou, na fase policial, que
“na noite de ontem por volta das 22h, foi até a residência de Lucas Gomes da Silva e Diego Fernando Pilet Back no bairro Jardim Renascer para que pudesse fumar um cigarro de maconha”; “no momento em que chegou na frente da residência, veio a se deparar com Wesley Henrique Souza Rocha”; “Wesley reside em frente à casa de Lucas e Diego e o mesmo estava na frente de sua casa, onde parou para conversar com ele”; “no momento em que estava conversando com Wesley chegou no local várias viaturas da Polícia Militar”; “os policiais ao perceber que Wesley estava usando tornozeleira, veio a ordenar que o interrogado e Wesley fosse para frente da casa de Lucas e Diego e em seguida ordenou que fosse para o interior da casa”; “ao entrar na casa, percebeu que na garagem havia um veículo Fiat/Pálio, de cor prata”; “não sabe dizer quem é o proprietário do veículo, alegando que o mesmo estava no interior da casa de Lucas e Diego”; “tem amizade com Wesley e Lucas, e os demais envolvidos no boletim de ocorrência não os conhece e nem mantinha nenhum tipo de amizade”; “foi procedido busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado em sua posse”; “não tinha conhecimento de que no interior da residência havia armas”; “sobre a droga, acredita que tinha somente algumas trouxas de maconha, já que teria ido até o local para fumarem um cigarro de maconha”; “sobre os objetos encontrados na residência, desconhece a procedência e nem tinha conhecimento de que no local havia os produtos de procedência duvidosa”
(ID 164114741 - fls. 25/26);

- Bruno Henrique Amaral Alvarenga [adolescente] admitiu, na Delegacia de Polícia, que
“estava na posse do veículo Fiat/Pálio, cor prata, placas ASD 7943, que comprou esse veículo na OLX, antes do carnaval pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com documento tudo certinho, adquiriu o veículo com o dinheiro de sua indenização, pois saiu do trabalho no mês de janeiro, com o dinheiro da indenização comprou também o revólver calibre .38, marca Taurus, numeração raspada, municiada com três munições intactas, comprou para sua defesa pessoal porque estava jurado de morte por tal de VUDU, morador do Carumbé, que quer matar o declarante em razão de mulher”; “pegou as coisas da casa e colocou no carro, Neguinho (Max Wander) ficou cuidando das vítimas, após pegar o que queriam tentaram pegar também a camionete mas o declarante não conseguiu dirigir a camionete, então, o declarante fugiu a pé e Neguinho saiu com o Pálio, mas a frente ali no mesmo bairro encontrou com Neguinho e foram para a casa de gordinho (LUCAS) onde foram guardar as coisas e fumar maconha”; “estava na casa fumando maconha quando os policiais militares chegaram na casa e os abordou, encontraram o carro e os objetos roubados, e a maconha que já estava na casa mas não era do declarante essa maconha, apenas fumou”; “na casa moram LUCAS e o colega dele DIEGO, que conhece LUCAS porque ele é usuário e sempre vão a casa dele fumar”; “Max Wander (Taniton) é conhecido do bairro e é usuário”; “quanto a DIEGO só sabe que ele mora na casa do Lucas onde fumam maconha”; “não conhece Adilson (Éder) só o conhece de vista dessa casa do LUCAS onde vão fumar”; “a maconha não lhe pertence, estava na casa do Lucas”; “somente fumou um baseado dessa maconha”; “conhece todo esse pessoal que veio preso da casa do Lucas, local onde vão fumar maconha”; “quando a polícia chegou na casa o carro estava na garagem e os objetos que subtraiu já estavam todos guardados na casa do LUCAS”

(ID 164114741 - fls. 60/61);

- Taniton Camargo de Souza [corréu] declarou, perante a autoridade policial, que
“se encontraram no trevo do Carumbé e foram para a casa do Lucas e Diego fumar maconha e deixar os objetos roubados dessa casa”; “colocou o carro na garagem, o próprio Bruno quem tirou as coisas do carro e colocou na casa de Lucas e Diego”; “já estava fumando maconha quando a polícia chegou e os prenderam”
(ID 164114741 - fls. 33/35); na fase judicial, que estava na
“casa do LUCAS”
;
“eu estava entrando na casa, estava na frente fumando um cigarro, a polícia chegou, pegou eu na esquina e já levou eu pra dentro da casa já
”;
“eu conheço ele
”;
“foi”;

“chegou abordando assim o povo
”;
“eu tava de posse do 38
”;
“estava com 3 (três) munições”

“eu perdi meu pai numa chacina, eu perdi meu irmão dentro da minha casa”
;
“para proteger”
;
“tinha uns dois meses já, eu já tinha tomado tiro e eu não sabia quem tinha dado tiro ne mim
”;
“só fumando”
;
“tenho amizade com eles, de bairro assim, mas não era constantemente
”;
“ficou meu celular e meu relógio preso”
;
“a tornozeleira eu vou explicar para o senhor, eu estava com ela na minha perna, aí eu vim assinar, aí quando eu fui assinar eu fui explicar para o juiz, o Geraldo Fidelis, porque o meu advogado, o Dr. Rodrigo, já tinha conversado com a assessoria
”;
“eu não guardava lá não”
;
“eu não tenho nada a ver com droga não, eu não sou traficante não”
;
“eu não peguei nada não”
;
“eu só tinha o meu cigarro mesmo, era meu mesmo, mas droga eu não tenho participação com essa droga não”; “a única coisa ilícita meu era a arma mesmo
”;
“não tinha nada de ilícito de droga comigo não, não era meu não”;

“não é fumódromo não, é familiar mesmo, mas sempre eu estava ali por perto, porque eu moro ali”
;
“não”
;
“eu conhecia só de vista, mas a gente não tem amizade não”
;
“praticamos um delito ou outro, mas assim amizade com ele não, eu conheci ele assim, rapidamente, de momento”
;
“eu não sei explicar para o senhor não”
; “
o DIEGO, ele mora na casa lá, mas eu não tinha amizade com ele não, só com o LUCAS mesmo”
;
“não sei não, doutor”; “direto eu via ele lá, mas eu nunca cheguei de fazer essa pergunta pra ele”
;
“eu só vejo os dois lá mesmo
”;
“eu não sei, foi achada lá”
;
“na hora que a polícia chegou eu joguei para dentro, mas estava comigo”
(Relatório de Mídias - ID 164113500);

- Henrique da Silva Monteiro [testemunha] relatou, perante o Juízo singular, que a casa
“era um sobrado, uma casa dividida, e eu morava no fundo, não tem acesso à frente nem nada”
;
“o LUCAS e o DIEGO”

moravam encima
;
“ninguém”
;
“da mãe dele”
;
“do LUCAS”; “era”; “não moro mais”; “eu, minha esposa e meu guri de 9 (nove) anos”; “eu saía de manhã e voltava só de noite”; “sou funileiro”; “eu não via, porque eu saía cedo”; “eu também não ficava em casa, mas eu não via movimento, só via eles mesmo”; “chegava em casa e ficava em casa mesmo”; “era umas 9h da noite”; “eu acho que era, eu já estava dentro de casa”; “os policiais pularam pelo fundo, onde eu moro aí eu estava deitado no sofá até assustei, saí na porta e eles já estava apontado a arma pra mim, eu não sabia de nada”; “aí eu expliquei que moro lá e só isso”; “eu só vi a bagunça lá em cima lá”; “eu fiquei, do jeito que eu estava assistindo televisão”; “eu não sei”; “isso, que alugou a casa”; “eu não sei, pra dizer a verdade para o senhor”; “2 (dois) meses”; “não, porque senão não ia morar ali com a minha esposa e meu guri, não ia correr o risco”
(Relatório de Mídias - ID 164113500);

- LUCAS GOMES DA SILVA [apelante] afirmou que estava em sua residência quando a polícia chegou;
“não tinha ninguém na sacada”
;
“lá na casa estava eu, o DIEGO e a Vivianny”
; o DIEGO
“conheço só de vista mesmo”
;
“é do quarto de lá, é duas peças, eu moro na parte de cá e ele mora na parte de lá
”;
“eles falaram que tinha um pessoal lá embaixo né, tinha um pessoal lá em baixo na frente da casa, quando eles chegaram eles estavam lá na frente da casa
”;
“a polícia chegou entrando eu só vi quando já tava lá em cima”
;
“eu sabia, porque a polícia chegou entrando para dentro com todo mundo”
;
“ele mora lá na frente, o Wesley mora lá na frente né, ele tava na frente da casa dele lá
”;
“não, eu só vi quando tava todo mundo lá em cima já”
;
“tava dentro do carro, esses objetos e eles colocaram o carro lá dentro da minha casa”
;
“acho que era um palio
”;
“o Bruno chegou com esse carro lá”
;
“o Bruno e o Taniton que chegou”
;
“tem só um espaço lá”
;
“estava só encostado o portão
”;
“já colocaram o carro, eu tava lá em cima e eu não vi, e na hora a polícia já chegou junto né, já chegou entrando, um monte de polícia pulando e já entrando para dentro de casa”;

“eu não vi não”;

“eles entraram em tudo quanto é lugar lá”;

“no meu quarto não acharam nada, na revista não tinha nada no meu quarto não”
;
“não achou nada que falou aí não”
;
“não”;

“isso foi encontrado lá dentro do carro”
;
“tava dentro do carro essas coisas aí”
;
“eu sou cabeleireiro, eu trabalho com a minha mãe”
;
“no salão Arenápolis”
;
“no Renascer”
;
“eu mudei de rua”;

“agora no Arenápolis”; “220”; “moro”; “não”; “não”; “sou”; “não, tava dentro do carro”; “o celular de lá era meu, tinha um monte de celular, todos os celulares dos mesmos que tava lá né, nosso celular mesmo pessoal”; “não, só de vista mesmo”; “não

; “eles passaram lá, foi o lugar mais próximo que eles achou, porque a polícia já tava atrás deles já, perseguindo eles”; “não”; “nem droga lá não tinha”; “não era meu não”; “estava no carro que ele estava”; “o carro não é deles né, senhor”; “mas estava com eles”; “eu não posso te explicar nada sobre esse carro”; “sim, senhor”; “na minha residência não, no lugar que eu moro não tem nem televisão, só tem celular que era meu”; “não, nem televisão eu não tinha”; “só de vista mesmo, de rua mesmo, a gente conversa de vez em quando”; “acho que eles foram para o lugar mais próximo né, a polícia estava atrás deles né”; “eu perguntei para o Taniton e ele falou que tinha jogado a arma lá pra dentro da sua casa, quando a polícia chegou”; “eu não vi, eu estava no meu quarto, eu não sei se ele estava armado”; “o portão estava quebrado, a parte do portão assim estava quebrado, só estava encostado o portão”; o DIEGO estava “no quarto dele”; “em nenhum momento”; “o EDER estava lá na frente”; “ele estava conversando com o WESLEY lá na frente”; “ele era meu vizinho lá na frente né”; “eu não tinha nenhum relacionamento não, era só conhecida”; “a Vivianny eu tinha”; “a casa era dividida né, a parte de baixo e a parte de cima era dividida”; “o portão estava sem cadeado, quebrado o portão, só das portas mesmo”; “não, o portão estava quebrado”; “na minha frente”; “só da rua, de vista mesmo”; o DIEGO mora lá, “acho que uns três ou quatro meses”; “só de vista mesmo”
(Relatório de Mídias - ID 164113500);

- DIEGO FERNANDO PELETTI BACK [apelante] informou que ter
“chegado em Cuiabá há 8 (oito) meses; veio “da cidade de Santa Helena/PR”; “veio para cá devido conhecer Luciana, que é irmã de LUCAS”; “devido a amizade com Luciana, ela sugeriu que fosse morar com LUCAS, vez que tinha um quarto na casa e poderia ocupar até estabelecer na cidade”; “seu quarto é separado dos demais cômodos, apenas usam o mesmo banheiro”; “a residência é estilo sobrado e sempre LUCAS recebe alguns amigos no local, mas todos ficam na parte inferior da residência”; “nesta data, estava em seu quarto quando ouviu alguns estouros”; “ao olhar viu várias pessoas entrando num quarto e falando que os homens estavam batendo na porta”; “não conhecia ninguém ali, além de LUCAS, nem o que estava acontecendo ficou quieto até que alguém explicasse o que estava acontecendo”; “logo a polícia militar chegou e os acusou de roubo, tráfico de entorpecentes entre outros crimes”; “alega ser inocente e acredita que estava no local errado e na hora errada”; “sabe que LUCAS trabalha com a mãe num salão de beleza”; “é amigo de Luciana”; “em relação aos demais envolvidos, não os conhece”; “quando chegou na casa não tinha nenhum veículo”; “nesse momento estava dentro da viatura, mas ouviu o policial militar falando que havia encontrado droga”; “afirma que nunca usou entorpecente e que não possui passagens por delegacias”; “veio para Cuiabá em busca de uma condição de vida melhor”
(ID 164114741 - fls. 27/29); na audiência de instrução, que a casa
“tem 4 (quatro) cômodos”; “é um sobrado, dois em cima e dois embaixo e eu moro em um dos de cima”; “no outro o LUCAS”; “é, isso aí”; “embaixo tinha uma família morando”; “isso, é pelas escadas, tem uma escada só que dá acesso à sacada e aí tem duas portas de frente uma para a outra”; “só na frente”; “não, eu estava dentro do meu quarto, a polícia estourou a porta daí”; “só eu, dentro do quarto tinha só eu”; “eu não tenho conhecimento”; “na hora que eu cheguei em casa não tinha ninguém lá”; “na hora que eu cheguei, eu tomei meu banho, liguei o ar condicionado e fiquei assistindo televisão, quando ver eu escutei uns barulhos, eles só arrombaram a porta e entraram”; “eu não sei”; “também não sei”; “não sei”; “não, eu conheci depois que aconteceu o negócio aí, mas eu não tinha conhecimento”; “também não, eu só vi ali, a polícia levou todo mundo junto e deitou todo mundo no chão”; “sim”; “não, só vizinho”; “é a mãe dele”; “com ela”; “há uns 8 (oito) meses, na época”; “eu trabalho com compra e venda de veículos”; “sou proprietário de uma loja com meu pai”; “Comércio de Veículos SH Multimarcas”; “lá no Paraná”; “aqui em Cuiabá eu mexo com carro também, compra mais aqui para mandar pra lá”; “eu estou ficando mais aqui agora, preferi primeiro resolver isso daí né”; “na época, fazia uns 8 (oito) meses, foi em março, não, foi em maio eu acho que foi, de 2017”; “não, nada”; “não”; “também não sei dizer para o senhor, não”; “quando eu cheguei não tinha esse veículo lá não, não tinha nada lá não”; “na hora que eu cheguei em casa né”;

“eu cheguei fui para o meu quarto e não tinha nada lá não”; “devia ser umas 7h30min”; “já tinha um monte de gente já”; “na hora que eles estouraram a porta eles mandaram deitar no chão com as mãos para trás e colocaram todo mundo junto lá”; “lá no meu cômodo é sala e cozinha junto assim, então o espaço é bem grande, aí mandaram todo mundo deitar lá”; “a polícia que levou eles lá, acho que estava todo mundo lá em cima né”; “a hora que eles estouraram a minha porta, entrou a polícia”; “aí eles mandaram todo mundo que estava lá, foi entrando todo mundo”; “eu não sei, eles estavam lá fora, eu não sei onde que eles estavam não, na sacada, não sei”; “não”; “não”; “eu não tenho conhecimento de outras pessoas lá não, porque quando eu cheguei em casa não tinha ninguém lá”; “eu entrei e fui para dentro, como sempre, e não tinha ninguém lá”; “depois, quando deu aquela baderna, uma barulheira estourando tudo e eu não sabia o que estava acontecendo”; “não”; “não vi, porque eu chego em casa à noite, eu ligo meu ar condicionado e fico no quarto, nunca presenciei nada não”; “não, eu tinha visto só o menino que mora na frente da casa, ele eu já tinha visto por ali já”; “eu não me recordo o nome dele”; “não”; “acho que é esse Wesley”; “depois que aconteceu isso daí que eu fui conversar com ele”; “eu já tinha visto ele por lá, mas conversar não”; “nem me recordo dele”; “não”; “não, eu nunca mexi com isso daí, não”; “eu não vi”; “eles entraram no meu quarto, eu pensei ‘o que está acontecendo né”; “eles falaram que tinha coisa roubada dentro lá, levaram minha televisão, levaram meus eletroeletrônicos tudinho e eu fui lá e peguei tudinho, porque eu tinha nota de tudo, tirei tudinho de novo”; “celular, um era meu, que eu tirei, a televisão era minha que estava no meu quarto, o dvd era meu”; “não, mas os meus que eles levaram eu retirei tudinho”; “sim, sim”; “não”; “eu estou sendo sincero, eu não vi nada do outro, porque não tem como eu ter acesso a nada no outro”; “são duas portas separadas”; “fiquei no chão, deitado no chão”; “ficaram deitadas lá no chão também”; “eu estava deitado ali no chão e eles não deixavam a gente ficar olhando”; “falou que era para ficar quieto no chão e eu fiquei”; “eu acho que foi na Delegacia só que eu fiquei sabendo disso daí, porque a polícia falou que estava atrás de coisa roubada, foi isso que eles falaram lá quando entraram no meu quarto”; “eu lembro que eles trouxeram cachorro lá para encontrar droga”; “já tava dentro da viatura já, na frente da casa”; “isso; “tenho”; “não”; “eu saía de manhã e voltava à noite, raramente almoçava em casa”; “não, nunca presenciei isso daí não”
(Relatório de Mídias - ID 164113500).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos
policiais militares [Danilo Bezerra Alcântara e Maycon Douglas de Oliveira] são convergentes no sentido de que as
apreensões de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 348g

(trezentos e quarenta e oito gramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 6,24g (seis gramas e vinte e quatro decigramas)
,
no dia 21.2.2018, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Rosário Oeste, nº 329, Bairro Renascer
, Cuiabá/MT, ocorreram após receberem informação de que havia um veículo Pálio, que estava sendo utilizado em roubos e furtos, estacionado no local (Relatório de Mídias - ID 164113500).

Todavia, as declarações dos agentes públicos [Danilo Bezerra Alcântara e Maycon Douglas de Oliveira], em Juízo, não permitem concluir em qual local as porções de maconha teriam sido localizadas [interior da casa e/ou do veículo Palio], visto que o policial Maycon Douglas de Oliveira destacou ter permanecido na viatura e o policial Danilo Bezerra Alcântara não se recordou, afirmando que estavam em aproximadamente 6 (seis) policiais e não teria sido ele quem encontrou a droga (Relatório de Mídias - ID 164113500).

A posse do veículo Fiat/Pálio [cor prata, placas ASD 7943] foi admitida pelo adolescente Bruno Henrique Amaral Alvarenga, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que informou ter chegado ao local juntamente com o corréu Taniton Camargo de Souza.

A residência [“sobrado multifamiliar”] na qual foi realizada a diligência pertence à genitora do apelante LUCAS GOMES DA SILVA; no térreo morava a testemunha Henrique da Silva Monteiro; em um dos quartos do primeiro andar o apelante DIEGO FERNANDO PELETTI BACK; no outro quarto também do primeiro andar o apelante LUCAS GOMES DA SILVA; e havia uma parte da casa no térreo que estava desocupada, conforme esclarecimentos dos apelantes e da referida testemunha (Relatório de Mídias - ID 164113500).

A conduta dos apelantes LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK] também não podem ser minimamente delimitadas a partir dos elementos de convicção produzidos, visto que
os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância com envolvimento de maior número de pessoas.

Em suma, a propriedade das porções de maconha apreendidas e a existência de divisão de
tarefas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, tampouco das testemunhas, do corréu e/ou dos apelantes.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Atente-se, ainda, que o fato aconteceu há, aproximadamente, 5 (cinco) anos [21.2.2018] e os apelantes
[
LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK] não respondem a outras ações penais por tráfico de drogas (https://pje.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- ID 164114741 - fls. 193/194).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuída aos apelantes
[
LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK].

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Nesse quadro, impõe-se absolver os apelantes [
LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK]
do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS
para absolver os apelantes
LUCAS GOMES DA SILVA e DIEGO FERNANDO PILETTI BACK
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023